Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726919-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no cumprimento de sentença n. 0706724-71.2023.8.07.0011, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Os autos vieram conclusos, ocasião em que se verificou a pendência na regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade, pois o agravo veio desprovido de recolhimento de custas. Além disso, uma vez que o Agravante fez referência a situação pretérita para justificar hipossuficiência, intimei-o a instruir o feito com documentos, ou, de forma subsidiária, recolher as custas (ID 73613553). Na petição constante do ID 7374490, o Agravante alegou enfrentar dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Afirmou que sua única fonte de renda é um salário modesto, insuficiente para cobrir despesas básicas, invocou os arts. 1o, III e 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e o art. 98 do Código de Processo Civil, repisando a concessão da gratuidade de justiça e se colocando à disposição para apresentar documentos adicionais. A referida manifestação veio desacompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Primeiramente se destaca que não será necessária a intimação da parte nos termos do art. 9o e do art. 10 do CPC, tendo em vista que a manifestação do Agravante em face da determinação judicial afasta a alegação de surpresa. O despacho oportunizou ao Agravante apresentar documentos ou recolher as custas, de modo que a determinação judicial foi específica nesse sentido. O Agravante (a) não apresentou documentos, (b) não recolheu as custas e, ao final, (c) “colocou-se à disposição para apresentar documentos adicionais”, não cumprindo a determinação judicial, que lhe apresentou opções para regularizar o feito. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: (a) não cumprimento da determinação judicial para acostar documentos ou efetuar recolhimento do preparo; (b) ausência de pressuposto extrínseco, qual seja, recolhimento das custas de preparo. A petição do Agravante não satisfaz a determinação dessa Relatoria, pois, quando instado a demonstrar sua condição, ou a recolher o preparo, limitou-se a discorrer sobre acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, o que não elide seu dever processual em responder a contento a determinação. Ao contrário, finalizou a peça argumentando que estaria à disposição para adicionar documentos quando, de fato, sequer os documentos mencionados no despacho colacionou. Em relação ao tema, compartilho julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. INÉRCIA NA JUNTADA DOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, o agravante, devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência com a juntada dos extratos bancários das pessoas jurídicas das quais é o único sócio, deixou de cumprir a determinação judicial, não sendo possível presumir a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1286865, 0724094-04.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2020, publicado no DJe: 02/10/2020.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta deserção, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE o Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual. ADVIRTA-SE, ainda, o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Ainda que não conhecido o recurso, DEFIRO o pedido para que as intimações e publicações sejam efetuadas em nome de DR. BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ sob o no 152.121, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe quanto à exclusividade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 10 de julho de 2025 13:19:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador